Tribunal: TJDFT
Processo: 0731756-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731756-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVIDSON LUIZ DA SILVA IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de DAVIDSON LUIZ DA SILVA, em vista de ato supostamente coator praticado pelo d. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA, preso preventivamente e denunciado nos autos do processo n. 0712049-68.2025.8.07.0007, como incurso nas penas do artigo 129, §13, do Código Penal, c/c os artigos 5o e art. 7o, da Lei no 11.340/06 (vítima: M.A.M.); artigo147, §1o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e art. 7o, da Lei no 11.340/06 (vítima: M.A.M.); artigo 331 do Código Penal, por duas vezes (vítimas: policiais civis); artigo 329 do Código Penal (vítimas: policiais civis); e artigo 2o, caput, da Lei no 7.716/89, combinado com o artigo 141, II, do Código Penal (vítima: policial civil Willian Silva de Oliveira). Em suma, narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 17/05/2025, acusado da prática de crimes contra sua genitora de 86 anos, no contexto da Lei Maria da Penha. Menciona que, durante a audiência de custódia, em 18/05/2025, a magistrada foi informada de que o paciente é portador de esquizofrenia paranoide, HIV, faz uso contínuo de medicamentos psicotrópicos e é curatelado. Explana que o juízo de origem acolheu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, reconhecendo a necessidade de avaliação psiquiátrica e a dúvida quanto à imputabilidade penal do paciente. Contudo, assevera que, até a presente data, o paciente continua em presídio comum, sem cuidados psiquiátricos, psicológicos ou de equipe multidisciplinar. Destaca que o sistema prisional é incompatível com a manutenção de pessoas com transtornos mentais graves, como o paciente, e que mantê-lo nessas condições viola sua dignidade humana e integridade física e mental. Argumenta que a prisão é desnecessária e pode ser substituída por medidas cautelares, como monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo e inclusão em programa de acompanhamento ambulatorial psiquiátrico. Frisa, ainda, que a vítima não deseja a internação do filho, o que reforça a desnecessidade de medida mais gravosa. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva seja substituída por monitoração eletrônica e outras medidas cautelares cabíveis, enquanto o incidente de insanidade mental estiver em curso. Subsidiariamente, pede que o paciente seja imediatamente transferido para uma unidade hospitalar psiquiátrica adequada. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Como relatado, a impetrante fundamenta seus pedidos na necessidade de substituição da prisão preventiva do paciente por medida cautelar diversa, enquanto perdurar o incidente de insanidade mental ou, subsidiariamente, requer a internação em unidade hospitalar psiquiátrica, argumentando que a condição de saúde do paciente, com diagnóstico de esquizofrenia paranoide e HIV, é incompatível com o ambiente prisional. Contudo, uma análise dos autos de origem revela que os referidos pedidos não foram submetidos ao Juízo natural da causa para a devida apreciação. Destarte, na audiência de instrução e julgamento, a Defesa Técnica do paciente formulou, tão somente, pedido de instauração de incidente de insanidade mental, senão, veja-se (ID 243181594 dos autos da ação penal n. 0712049-68.2025.8.07.0007): (...) Dada a palavra À Defesa, esta requereu a instauração de incidente de insanidade mental, com o qual anuiu o Ministério Público. O órgão ministerial requereu por fim a modulação das medidas protetivas de urgência para que a vítima possa visitar o acusado no estabelecimento prisional apenas no período em que perdura a prisão cautelar. Vale salientar que o pleito da Defesa foi deferido pela autoridade judicial impetrada, ficando suspenso, por conseguinte, o curso do processo penal até a vinda do laudo pericial (ID 243328213 – autos da ação penal). O incidente de insanidade mental foi instaurado em 22/07/2025 – autos n. 0718350-31.2025.8.07.0007. Outrossim, compulsando os autos incidentais, vê-se que há duas petições da Defesa do paciente. Na primeira delas, a Defesa apresenta os seus quesitos (ID 244435509), e, na segunda, as novas advogadas do paciente requerem a habilitação nos autos (ID 245080736), mas não foi formulado qualquer dos pedidos desta impetração. Cumpre pontuar que a análise, diretamente por este Tribunal de Justiça, do pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, em razão do estado de saúde do paciente, ou de internação em unidade psiquiátrica, acarretaria uma indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE CUSTÓDIA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 6. A apreciação do pedido diretamente pelo tribunal, sem prévio exame pelo juízo competente, implicaria supressão de instância. Ademais, a análise de prova é vedada na via estreita do habeas corpus. 7. Não se identifica constrangimento ilegal que justifique a concessão de ordem de ofício, especialmente porque o paciente recebe tratamento clínico e há providências para fornecimento do medicamento no sistema penitenciário. IV. DISPOSITIVO 8. 8. Habeas corpus não conhecido Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 647 e 647-A; Portaria Conjunta TJDFT n. 40/2024; Resolução/CNJ n. 213/2015. (Acórdão 1993570, 0716004-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ROUBO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO. ENFERMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO. PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I – Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão do estado de saúde do paciente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. (...) V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1855894, 0714252-58.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 13/05/2024, grifo nosso) Além disso, inexiste inconteste ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, porquanto, embora a impetrante tenha comprovado a interdição do paciente, os pedidos de substituição da custódia cautelar ou de internação em hospital psiquiátrico, ambos fundamentados na condição de saúde do acusado, dependem de avaliação psiquiátrica e elaboração do respectivo laudo pericial. Nessa perspectiva, resta à impetrante submeter a questão ao magistrado de origem para, então, em caso de indeferimento dos pedidos, apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do instrumento processual cabível. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora